Tribunal: TJDFT
Processo: 0767434-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO-VIAGEM. VIAGEM AO EXTERIOR. EMERGÊNCIA MÉDICA. INTERNAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER DE COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré no pagamento do valor de R$ 4.701,61 (quatro mil, setecentos e um reais e sessenta e um centavos) a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de ressarcimento. Narrou que em fevereiro de 2024 realizou viagem de moto (BRASIL/ARGENTINA/CHILE/BRASIL), com contratação de seguro-viagem (apólice n° 16951511), com vigência de 21 dias (10/03/24 à 30/03/24). Destacou que na cidade de Salta (Argentina) foi acometido de gastroenterite aguda associada à bactéria Salmonella e permaneceu internado por 3 (três) dias. Ressaltou que após a alta médica permaneceu por mais um dia na cidade. Em contato com a requerida, foi informado de que as despesas médicas seriam pagas pelo paciente e que os valores referentes à saúde, estadia em razão da doença e medicamentos seriam ressarcidos quando do seu retorno ao Brasil. Observou que ao retornar requereu o ressarcimento, contudo, foi negado pela parte ré que exigiu documentos desarrazoados e sem qualquer relação com a internação médica. Frisou que a requerida criou vários obstáculos para não cobrir os dispêndios realizados. Por fim, pontuou que o valor total gasto a ser coberto foi de R$ 4.701,61 (quatro mil, setecentos e um reais e sessenta e um centavos).
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 69181841). Foram oferecidas contrarrazões (ID 69181844).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na ilegitimidade passiva, no cumprimento do contrato e no não cabimento do reembolso.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que é intermediadora de serviços turísticos, não tendo relação com o seguro em discussão. Pontuou que é mera estipulante da apólice contratada junto à seguradora estranha ao feito. Ressaltou que tal informação consta do bilhete de seguro, não havendo o que se falar em indenização de sua parte, já que não possui capital segurado para arcar com a obrigação, nem tão pouco é responsável solidária. Frisou que o autor contratou seguro-viagem que comercializa e que é assegurado por outra empresa. Observou que para que haja garantia de determinado evento é necessário que tenha sido contratado seguro entre as partes com a cobertura expressamente prevista na apólice, não se permitindo interpretação extensivo do contrato. Ressaltou que o recorrido não encaminhou a documentação devida o que levou a não conclusão do processo de regulação. Detalhou que cumpriu o seu papel de estipulante de solicitar os documentos, para então repassá-los para análise da seguradora, logo, não houve descumprimento contratual de sua parte. Argumentou que o autor não trouxe aos autos comprovantes de pagamento em língua portuguesa, e só juntou aos autos os valores em pesos argentinos, sem a taxa de conversão para reais. Ao final, requereu o conhecimento do recurso no seu duplo efeito, e o recebimento com o acolhimento das preliminares e extinção do feito sem resolução de mérito. Caso não seja este o entendimento, que seja julgado totalmente improcedente a presente demanda.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente terá efeito devolutivo, podendo Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
8. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie, verifica-se que o Seguro viagem é comercializado pela recorrente conforme descrito na apólice (ID 69181454, p. 3), portanto resta demonstrado o vínculo entre as partes. Preliminar rejeitada.
9. O autor contratou o plano de seguro denominado mundial que conforme cláusula 5.1 do contrato de seguro (ID 69181828, p. 34) abrange todo o mundo exceto Brasil e EUA. A data de vigência do referido instrumento era do dia 10/03/24 à 30/03/24 (ID 6918826, p. 1). Dentre as coberturas contratadas se incluía as Despesas médicas e/ou hospitalares em viagem ao exterior, despesas farmacêuticas por acidente ou doença e prorrogação de estadia (ID 69181826, p. 1).
10. Na espécie, verifica-se que o autor ficou internado com gastroenterite entre os dias 15/03/24 à 17/03/24 (ID 69181811, p.2) na Argentina dentro da data de vigência do contrato de seguro. Conforme se verifica do prontuário acostado aos autos (ID 69181811) o recorrido foi medicado, inclusive com realização de exames. Os valores gastos foram comprovados conforme notas fiscais (ID 69181457 e ID 69181810). Ademais, a estadia do autor na cidade de Salta (Argentina) foi estendida por um dia conforme descrito no documento de confirmação de reserva (ID 69181456) e devidamente pago de acordo com a nota fiscal do Hotel (ID 69181809). Tais gastos estavam cobertos pela apólice de seguro pactuada entre as partes nos termos da cláusula 3.1, item II (ID 69181828, p. 11 – despesas médicas e/ou hospitalares em viagem ao Exterior) e cláusula 3.2, itens IV e VI (ID 69181828, p.25/26 – prorrogação de estadia e despesas farmacêuticas).
11. A recorrente não comprovou que o autor deixou de apresentar os documentos exigidos nas cláusulas 11.5.1, 11.5.11 e 11.5.13 (ID 69181828, p. 38, 42 e 43), em verdade apontou exigências suplementares àquelas previstas no contrato (comprovante de pagamento em língua portuguesa e comprovante de conversão de moeda). Ressalte-se que dentre os documentos necessários não há descrição da necessidade de tickets de pedágio, combustível e alimentação ocorridas em trecho no Brasil, assim como não há qualquer informação de que o autor foi expressamente avisado da necessidade de tais comprovantes, quando da contratação do seguro, o que fere o art. 6° inciso III do CDC. Assim, nos termos do art. 757 do Código Civil, o segurador deve garantir o interesse do segurado, devendo cobrir os riscos nos termos pactuados. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.